Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO INFIRMADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEFERIDA. DEPÓSITO DESATUALIZADO MONETARIAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON do Distrito Federal; b) no mérito, que seja declarada a nulidade do processo administrativo e a consequente inexigibilidade da multa imposta. 1.1. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 10459526), decisão contra a qual não foi interposto recurso. 1.2. Sentença de improcedência. Foi ainda determinada a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteada, determinando ao requerido que se abstenha de realizar qualquer ato tendente à cobrança da multa discutida nestes autos até o trânsito em julgado do processo, ocasião em que a sorte do depósito será decidida. 1.3. Na apelação, o Banco BMG S.A. requer a reforma da sentença. Aduz que não houve violação ao CDC, pois não se trata de cobrança indevida ao consumidor, mas de renegociação da operação de origem levada a efeito em virtude da impossibilidade de realização dos descontos regularmente, tal como contratado. Alega que a decisão administrativa acolheu a reclamação relatada pelo consumidor sem sequer analisar as particularidades de cada caso concreto, por isso violou os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da motivação e da legalidade, haja vista que a decisão que impôs multa abusiva ao apelante não possui fundamentação efetiva. Aduz que a multa aplicada pelo recorrido viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.4. Na apelação o réu Procon-DF, pede para reformar em parte a sentença para determinar ao autor que realize o depósito integral da dívida, sob pena de revogação da suspensão de exigibilidade da dívida. Afirma que para efeito da pretendida suspensão de exigibilidade da dívida, deve ser realizado o depósito integral da dívida, que compreende a atualização monetária, juros de mora e demais encargos legais (art. 38 da Lei no 6.830/1980) inclusive nas dívidas não tributárias (arts. 2o e 5o do Decreto-Lei 1.736/1979).
2. Recurso do autor. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. 2.1. É certo que a aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal deve ocorrer no contexto de um procedimento administrativo pautado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, pena de nulidade. 2.2. De acordo com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento, uma vez que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
3. No caso dos autos, o conjunto probatório revela que a aplicação da sanção administrativa impugnada pelo apelante ocorreu no processo administrativo que respeitou as diretivas constitucionais e que, por conseguinte, não possui qualquer vício passível de invalidade. 3.1. Os documentos demonstram que o processo administrativo teve início por meio de notificação com a descrição das infrações praticadas, bem como que o apelante apresentou defesa, com a posterior aplicação da pena por meio de decisão fundamentada, e que, esgotado o prazo para recolhimento da multa, procedeu-se à inscrição no cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de que trata o art. 57 do Decreto no 2.181/1997 (ID 10459449, fl. 2). 3.2. Essa síntese dos atos do processo administrativo demonstra a estrita obediência ao devido processo legal e a completa ausência de substrato jurídico para a sua invalidação.
4. Quanto à sanção de multa e seu quantum, foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o seu valor (pena-base) foi inicialmente fixado em R$ 20.000,00 (grande empresa), conforme art. 5o, V, da Portaria PROCON/DF 3/2011 e majorado pela restituição em dobro e pelas circunstâncias agravantes da reincidência, não ter tomado previdências e ser contra idoso de 61 anos, do art. 26, do Decreto 2.181/1997.
5. Para efeito de suspensão de exigibilidade da dívida, deve ser realizado o depósito integral da dívida como alega o Distrito Federal, o que compreende a atualização monetária, juros de mora e demais encargos legais, de acordo com o art. 38 da Lei n. 6.830/1980 e artigos 2o e 5o do Decreto-Lei 1.736/1979. 5.1. Assim, está claro nos autos que o autor não realizou o depósito integral da dívida objeto da presente demanda. Portanto, necessário se faz a complementação do depósito realizado pelo autor, sob pena de revogação da suspensão de exigibilidade da dívida.
6. Apelo do autor improvido. Apelo do réu provido.